Tribunal: TJDFT
Processo: 0711818-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711818-33.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO DO REGO MELO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Valéria Cristina da Silva Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Taguatinga (ID 45204656) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Maria do Socorro do Rego Melo em face da agravante, deferiu os pedidos de suspensão e apreensão de passaporte e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), bem como restrição de circulação de veículos de propriedade da agravante. O excerto de interesse da decisão agravada possui o seguinte teor: Noutro norte, quanto ao pedido de suspensão da CNH e apreensão do passaporte da Executada, tem-se, no caso dos autos, uma situação bastante peculiar, pois muito embora a Executada ostente vida de alto luxo (ID no 151764772, pág. 02), não são encontrados bens penhoráveis. Tal situação evidencia a evidente má-fé, motivo pelo qual defiro as medidas atípicas requeridas. À Secretaria: expeça-se ofício ao DETRAN determinando a suspensão e a apreensão da CNH da Executada VALERIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA (CPF: 516.457.421-72). Outrossim, expeça-se ofício à Polícia Federal determinando a suspensão da validade de eventual passaporte emitido em favor de VALERIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA (CPF: 516.457.421-72), bem assim sua apreensão em caso de apresentação em qualquer posto de fronteira ou Unidade da Polícia Federal. [...] De outra parte, em relação ao pedido de inserção de restrição de circulação nos veículos da Executada, através do RENAJUD, conforme se verifica ao ID no 140016528, a consulta ao sistema RENAJUD aponta que os veículos contêm restrição judicial de transferência já inserida por este Juízo (ID no 95297019). Assim, DEFIRO a restrição de circulação dos veículos: a) marca I/GM CAPTIVA SPORT 2.4, placa JIU4469; e b) marca FIAT/UNO MILLE EX, placa JFI9299. Em suas razões recursais (ID 45204654), a agravante alega estar desempregada desde maio/2022 e que as restrições impostas tornam impossível conseguir um emprego na medida em que precisa da CNH e do veículo para exercer a atividade advocatícia. Afirma serem as medidas deferidas violadoras de seu direito fundamental à livre locomoção, além de macularem a dignidade da pessoa humana e os postulados da tipicidade dos meios executivos, razoabilidade e proporcionalidade. Sublinha estarem reunidos os requisitos legais necessários para o deferimento de efeito suspensivo ao agravo. Requer, portanto, o deferimento de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, coma a expedição de contramandado à Polícia Federal e ao DETRAN-DF para que não seja suspensa sua CNH e a retirada da restrição de circulação do seu único veículo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, confirmando-se a liminar. Postula, ainda, o benefício da gratuidade de justiça. Acosta declaração de hipossuficiência (ID 45204655), declaração de imposto de renda do ano calendário 2022 (ID 45478230) e extrato bancário de abril/2023 (ID 45478233). É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, uma vez que a declaração de hipossuficiência (ID 45204655), a declaração de imposto de renda (ID 45478230) e o extrato bancário (ID 45478233) da agravante corroboram a presunção de insuficiência de recursos da pessoa física prevista no art. 99, §3o, CPC. Em seguida, quanto ao pedido de efeito suspensivo, tem-se que o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, vislumbra-se a presença dos referidos pressupostos. Acerca da probabilidade do direito, cabe assinalar que o art. 139, IV, do CPC atribui ao magistrado a incumbência de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. O Supremo Tribunal Federal, em 9/2/2023, no julgamento da ADI n. 5.941, decidiu que as medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil destinadas à efetivação dos julgados são constitucionais, respeitados os artigos 1o, 8o e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana. No referido julgado, a Corte Suprema destacou que as medidas atípicas, tais como a apreensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte, devem ser avaliadas caso a caso, de modo a garantir ao julgador a interpretação da norma processual e a melhor adequação à situação concreta, aplicando ao devedor ou executado aquela que lhe for menos gravosa, com observância aos direitos fundamentais e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso concreto, neste juízo de cognição sumária, verifica-se que o deferimento de suspensão e apreensão da CNH e do passaporte se revela desproporcional às circunstâncias fáticas pois são medidas com potencial para comprometer o direito de ir e vir da parte devedora, em clara afronta à dignidade da pessoa humana e ao postulado da responsabilidade patrimonial do devedor. Ademais, verifica-se que as medidas não têm qualquer relação com o fato de a exequente estar enfrentando dificuldades em encontrar patrimônio penhorável parte executada, além de que, ainda que sejam determinadas, não auxiliarão nesse desiderato ou no de evitar dilapidação patrimonial, de modo a desvelarem-se inadequadas à finalidade da execução. Do mesmo modo, inadequada a imposição de restrição de circulação sobre os veículos de placas placa JIU-4469 e placa JFI9299, pois ambos os veículos já estão com restrição de transferência desde 21/6/2021, mas, mesmo após diligência in loco do Oficial de Justiça no endereço da executada (ID 150388218 do processo de origem), não foi possível localizá-los, o que impediu a remoção e a continuidade dos atos constritivos e expropriatórios. Assim, ausentes elementos suficientes para indicar que as diligências requeridas confeririam efetividade à execução e seriam adequadas para a satisfação do crédito exequendo, reputa-se existente a probabilidade do direito alegado pela agravante. Em relação ao perigo da demora, é certo que a manutenção das restrições determinadas pelo Juízo a quo inviabiliza o exercício das atividades que exijam locomoção por meio de veículo, prejudicando o desempenho de afazeres básicos e/ou profissionais da parte recorrente. Ademais, conforme certidão registrada ao ID 154341727 do processo de origem, para o número de CPF da agravante foram localizadas e suspensas duas CNH pelo Detran, uma em nome de Valéria Cristina Pereira de Miranda e outra em nome de Valéria Cristina da Silva Pereira, o que revela indícios de que terceira pessoa esteja sendo prejudicada indevidamente pela medida. 3. Desse modo, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora